Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017665-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARRIJO GONCALVES - CPF: 059.017.521-12 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), CARLOS SDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO - CPF: 052.048.621-88 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

“A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública”
(TJMT, HC n. 10083853420238110000).

“A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal”
(TJMT, HC n. 10082520220178110000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado da decisão que pronunciou o acusado
Carlos Eduardo Silva Bello Ribeiro
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), mantendo a sua segregação.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação válida na sentença de pronúncia, tendo em vista que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, mormente considerando que se trata do único processo criminal movido em seu desfavor.

Assevera, ainda, que não há contemporaneidade a justificar a manutenção da preventiva decretada desde 02.03.2022, especialmente porque não existem provas de que o paciente tem ou já teve intenção de fugir do distrito da culpa, podendo ser aplicada medida cautelar diversa da prisão.

Aduz, por fim, que a manutenção da custódia cautelar constitui ofensa ao princípio da homogeneidade, em razão da desproporcionalidade da prisão processual em relação à eventual condenação.

Pede o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi
indeferida
(ID

177595670).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 178715155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 181513185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a suposta ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, haja vista que a liberdade do paciente não apresentaria qualquer risco à ordem pública (ID 177284195).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Consta da denúncia que:

“No dia 02 de março de 2022, por volta das 07h00min, na Praça Pública localizada na Rua Pardal, no Bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, imbuído de animus necandi, valendo-se de uma faca, agindo por motivo torpe, mediante dissimulação, matou a vítima Gabriel Carrijo Gonçalves, ao causar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia anexo, que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo restou apurado, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO comprava drogas da vítima para comercializar. Ocorre que a vítima entregou uma quantidade de drogas para o denunciando vender, porém, CARLOS não repassou o dinheiro da venda para o ofendido, de modo que a vítima passou a cobrá-lo. Inconformado com as cobranças e sentindo-se pressionado com a dívida, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO passou a arquitetar a morte da vítima, de modo que, no dia anterior aos fatos, foi até a Praça Pública onde executaria o delito e escondeu uma faca em um matagal. Posteriormente, dissimulando a intenção criminosa, combinou com a vítima de encontrá-la para efetuar o pagamento da dívida. No dia e hora do crime, o denunciando encontrou-se com o ofendido no local combinado, oportunidade em que iniciaram uma discussão. Em dado instante, o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO, que havia antecipado seu intento de eliminar a vida da vítima, se apoderou da referida arma branca e passou a desferir diversos golpes contra a vítima, especialmente na região do pescoço. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO decidiu matar a vítima em razão da dívida referente a mercância de drogas que possuía com o ofendido. O crime também foi praticado mediante dissimulação, uma vez que o denunciando CARLOS EDUARDO SILVA BELLO RIBEIRO dissimulou o intento criminoso, quando combinou com a vítima de encontrá-la para efetuar o pagamento da dívida”
(ID 80188031).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se devidamente demonstrados, razão pela qual o paciente foi pronunciado, oportunidade em que o juízo
a quo
consignou que:

“A situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu não restou alteradas, não havendo elementos novos à autorizar a colocação em liberdade. Ao contrário, na 1ª fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, restou demonstrado os indícios da autoria do crime e materialidade delitiva, atribuída ao pronunciado. Além disso, o pronunciado permaneceu preso durante toda a instrução processual penal, por isso, não se mostra adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma que se refere o art. 319 do CPP”
(ID 177290160).

Percebe-se, portanto, que o juízo singular manteve a prisão cautelar, valendo-se dos mesmos fundamentos aduzidos na decisão que a decretou, considerando, ainda, a circunstância de o paciente ter permanecido preso ao longo da instrução criminal.

Assim, ao contrário do que alega a impetrante, tal fundamentação não carece de idoneidade, haja vista que
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 50). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL [...] FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE [...] II - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Destaco, ainda, que a gravidade concreta do delito, supostamente praticado pelo paciente, revela-se pelo seu
modus operandi,
visto que a conduta criminosa foi premeditada, em razão de cobrança de dívida (motivo torpe), bem como foi executada mediante dissimulação, com o desferimento de diversos golpes de faca, peculiaridades que configuram o
periculum libertatis
.

Portanto,
in casu
, a prisão preventiva deve ser mantida, a fim de acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado. Nesse sentido tem decidido os Tribunais Superiores:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - HC: 183446 PE 0089340-65.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI [...] Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. [...] 6. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 7. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]”
(STJ - AgRg no RHC: 155587 RS 2021/0332850-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Oportuno ressaltar que, embora a impetrante sustente a ausência de contemporaneidade, ao argumento de que os fatos teriam ocorrido em 02.03.2022, tal tese não merece prosperar, haja vista que
“a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública”
(TJMT, HC n. 10083853420238110000).

Do mesmo modo, a tese de afronta ao princípio da homogeneidade não deve ser acolhida. Isso porque
“a segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal”
(TJMT, HC n. 10082520220178110000).

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não assiste razão à impetrante, visto que, em razão das peculiaridades apresentadas alhures, seriam insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

Assim, presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (

fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023